Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO. POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
3. Agravo de instrumento provido.